Tribunal: TRF3
Processo: 5003553-37.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
313/608)

5003553-37.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003553-37.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: REGIANE ALVES AVELINO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DOS SANTOS SOUSA - SP453865-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE VALORES BANCÁRIOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS (ART. 833, IV E X, CPC). LEVANTAMENTO PARCIAL DETERMINADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema eletrônico, por insuficiente comprovação da natureza alimentar das quantias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as quantias bloqueadas devem ser desbloqueadas por se tratarem de verbas impenhoráveis (art. 833, IV e X, CPC), com especial atenção ao entendimento sobre bloqueio eletrônico de ativos financeiros e ao ônus probatório da parte executada.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou que o uso do sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros (BacenJud) prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, consoante o Tema 425 (REsp 1.184.765), e a regra processual prevê que cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias constritas (art. 854 do CPC).

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, relativa a quantia até 40 salários mínimos, não se reconhece de ofício e exige arguição tempestiva pelo executado (Tema 1235, REsp 2061973 e REsp 2066882).

A Corte Especial do STJ assentou que a proteção automática até 40 salários mínimos aplica‐se à caderneta de poupança e, excepcionalmente, estende‐se a conta corrente ou outras aplicações quando comprovada, pela parte atingida, a existência de reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp 1660671; AgInt nos EDcl no REsp 2100162).

Na hipótese dos autos, a agravante comprovou que o benefício previdenciário é recebido em agência do Banco Bradesco, razão pela qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC foi reconhecida quanto ao montante bloqueado naquela instituição. Quanto às quantias bloqueadas nas demais instituições, a agravante não demonstrou que se tratasse de reserva destinada ao mínimo existencial, mantendo‐se a constrição sobre esses valores.IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e X; art. 854; art. 655 e 655‐A (conforme mencionados no voto); CTN, art. 185‐A; Lei no 6.830/1980, art. 11; Leis no 10.820/1993 e 8.112/1990; CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, REsp 1660671 (Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, 21/02/2024); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2100162 (Quarta Turma, 20/05/2024); STJ, REsp 2061973 e REsp 2066882 (Tema 1235); STJ, REsp 2015693 e REsp 2020425 (Tema 1285); STJ, AGRESP 201201217863 (Rel. Og Fernandes); TRF3, AI 00320313420124030000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003553-37.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: REGIANE ALVES AVELINO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DOS SANTOS SOUSA - SP453865-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

REGIANE ALVES AVELINO interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema eletrônico, por entender não comprovada suficientemente a natureza alimentar dos valores.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada exigiu a utilização exclusiva da conta para o recebimento do benefício previdenciário como condição para reconhecer a impenhorabilidade das verbas alimentares; que juntou extratos bancários onde consta crédito identificado como "INSS" (em 02/09/2025, valor de R$ 1.341,53) e lançamentos compatíveis com despesas essenciais; que o montante bloqueado é reduzido e insuficiente para a satisfação do crédito executado, mas suficiente para comprometer sua subsistência; que a movimentação da conta traduz fluxo financeiro de subsistência, não havendo acúmulo patrimonial; que juntou documentação (extratos, conta de energia, conta de celular, documento do benefício, planilha financeira) que, em conjunto, demonstram a natureza alimentar da verba e a necessidade de desbloqueio imediato.

Requer, portanto, concessão de efeito suspensivo ao agravo para desbloqueio e devolução integral dos valores constritos, bem como reconhecimento, ao final, da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV e X, do CPC.

Deferida parcialmente a tutela antecipada requerida, para determinar o levantamento do valor constrito junto ao Banco Bradesco.

A agravada UNIÃO FEDERAL , em contraminuta, alegou que “a impenhorabilidade da verba alimentar foi relativizada pelo CPC/2015, de modo que não é absoluta, devendo a restrição ser norteada mediante a ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, representados pelo art. 1o, III, da CF/88, de um lado, e pelos princípios da segurança jurídica e da tutela jurisdicional efetiva, representados pelo artigo 5o, XXXV e LXXVIII, da CF/88 e artigo 797, do CPC/2015, de outro”. Destacou que “as Leis 10.820/93 e 8.112/90 permitem o comprometimento da importância de até 30% dos ganhos para empréstimo consignado, independente do fim a que se destina , havendo autorização legal de desconto de até 10% dos ganhos dos servidores para fins de reposição de pagamentos indevidos”. E concluiu que “não merece guarida a excessiva proteção à verba alimentar capaz de banalizar o princípio da dignidade da pessoa humana de forma a resguardar da impenhorabilidade rendimentos que se destinam a um padrão elevado de vida”. Pediu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Em um exame sumário, quando da apreciação do pedido liminar da parte agravante, decidi no seguinte sentido:

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, quando requerido e deferido na vigência da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do Código de Processo Civil/73, não constitui medida excepcional e prescinde do exaurimento de buscas de outros bens passíveis de constrição.

A questão restou consolidada através da sistemática dos recursos repetitivos , nos autos do REsp 1.184.765 (Tema 425), que assim fixou: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

Prevê o Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. (grifos)

Desta forma, é ônus do executado a comprovação da impenhorabilidade do bem constrito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. MAQUINÁRIO DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 649, V, DO CPC. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Na hipótese dos autos, consoante alertou o parquet federal, o Tribunal de origem apenas afastou a aplicabilidade do art. 649 do Código de Processo Civil às empresas, sem considerar, contudo, que no caso trata-se de maquinário indispensável para a continuidade das atividades da agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGRESP 201201217863, Relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJE DATA:27/11/2013). (grifos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD .PRECEDENTES DO C. STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - É firme o entendimento no sentido da possibilidade do relator, a teor do disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, decidir monocraticamente o mérito do recurso, aplicando o direito à espécie, amparado em súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores. - A interpretação sistemática dos artigos 185-A do CTN, com os arts. 11 da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente. - A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1184765/PA, representativo da controvérsia, e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, pacificou entendimento no sentido de que a utilização do sistema BACENJUD , no período posterior à vacatio legis da Lei no 11.382/2006 (21.01.2007), que inseriu o artigo 655-A ao Código de Processo Civil, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. - Na hipótese de deferimento da constrição de ativos financeiros, é ônus do executado a comprovação da impenhorabilidade do bem constrito, consoante o disposto no art. 655-A do CPC. - Ressalte-se que a situação dos autos não se enquadra no disposto no art. 649, IV, CPC, porquanto o valor bloqueado pertence à empresa executada e não aos seus funcionários. Precedentes desta E. Corte. - Compulsando os autos, verifica-se que a penhora dos ativos financeiros no valor de R$ 23.212,50, em 15.10.2012 (fls. 168/169), não ultrapassa o valor do débito (R$ 85.024,56 - fls. 162v), não havendo, portanto, valores excedentes a serem desbloqueados. - As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. - Agravo desprovido. (TRF 3a Região, AI 00320313420124030000, Relator Juiz Federal convocado Leonel Ferreira, Quarta Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/06/2013). (grifos)

Em relação à previsão art. 833, X, CPC, em recente julgado, o c. STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1235, julgado nos REsp 2061973 e REsp 2066882, pela sistemática dos recursos repetitivos:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Também em recente julgado, a Corte Especial do e. STJ, discutindo a controvérsia quanto ao enquadramento das importâncias depositadas em conta corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015, definiu o seguinte (REsp 1660671, Ministro HERMAN BENJAMIN, 21/02/2024, DJe 23/05/2024):

A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (grifos)

Seguindo esta orientação, transcrevo o seguinte julgado de 20/5/2024, do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2100162, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/5/2024, Dje 4/6/2024)

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp 2015693 e REsp 2020425, sob o Tema 1285, afetou a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos: "Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos". Contudo, há apenas determinação de suspensão dos processos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo e recurso especial , de modo que tem cabimento o julgamento deste recurso.

Quanto ao caso concreto, em razão da ordem de constrição do valor de R$ 71.451,01 , verifica-se que o bloqueio (Id 426436746 ), no valor total de R$ 2.332,57, sendo R$ 495,94, depositados no Banco Bradesco, R$ 1.811,63 depositados na Caixa Econômica Federal e R$ 25,00 depositados no Banco Itaú Unibanco.

Conforme constas dos presentes autos recursais, a agravante comprova que recebe benefício previdenciário em agência do Banco Bradesco. Destarte, em relação ao valor bloqueado nessa instituição financeira, entendo que comprovada a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC.

Contudo, quanto às demais contas, neste sumário exame cognitivo, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado constitui “reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial”.

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada requerida, para determinar o levantamento do valor constrito junto ao Banco Bradesco.

Importante destacar que os litigantes não se insurgiram do entendimento supra e tampouco trouxeram elementos novos capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada. Os fundamentos já lançados, a meu ver, mostram-se suficientes para fundamentar a apreciação do mérito do recurso. Dessa forma, adoto integralmente as razões anteriormente expostas como fundamentos deste julgamento colegiado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE VALORES BANCÁRIOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS (ART. 833, IV E X, CPC). LEVANTAMENTO PARCIAL DETERMINADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema eletrônico, por insuficiente comprovação da natureza alimentar das quantias.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as quantias bloqueadas devem ser desbloqueadas por se tratarem de verbas impenhoráveis (art. 833, IV e X, CPC), com especial atenção ao entendimento sobre bloqueio eletrônico de ativos financeiros e ao ônus probatório da parte executada.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou que o uso do sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros (BacenJud) prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, consoante o Tema 425 (REsp 1.184.765), e a regra processual prevê que cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias constritas (art. 854 do CPC).

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, relativa a quantia até 40 salários mínimos, não se reconhece de ofício e exige arguição tempestiva pelo executado (Tema 1235, REsp 2061973 e REsp 2066882).

A Corte Especial do STJ assentou que a proteção automática até 40 salários mínimos aplica‐se à caderneta de poupança e, excepcionalmente, estende‐se a conta corrente ou outras aplicações quando comprovada, pela parte atingida, a existência de reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp 1660671; AgInt nos EDcl no REsp 2100162).

Na hipótese dos autos, a agravante comprovou que o benefício previdenciário é recebido em agência do Banco Bradesco, razão pela qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC foi reconhecida quanto ao montante bloqueado naquela instituição. Quanto às quantias bloqueadas nas demais instituições, a agravante não demonstrou que se tratasse de reserva destinada ao mínimo existencial, mantendo‐se a constrição sobre esses valores.IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e X; art. 854; art. 655 e 655‐A (conforme mencionados no voto); CTN, art. 185‐A; Lei no 6.830/1980, art. 11; Leis no 10.820/1993 e 8.112/1990; CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, REsp 1660671 (Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, 21/02/2024); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2100162 (Quarta Turma, 20/05/2024); STJ, REsp 2061973 e REsp 2066882 (Tema 1235); STJ, REsp 2015693 e REsp 2020425 (Tema 1285); STJ, AGRESP 201201217863 (Rel. Og Fernandes); TRF3, AI 00320313420124030000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão